Tribunal: TJSP
Processo: 1001765-43.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – COOPERATIVA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA RETROATIVA DE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE SUPOSTAMENTE NÃO APLICADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2017 A AGOSTO DE 2019 – AUSÊNCIA DE LASTRO – ASSEMBLEIA QUE NÃO VALIDA O ACORDO, PORQUANTO NÃO FORA DADA AO COOPERADO INFORMAÇÕES CORRETAS – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – COOPERATIVA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA RETROATIVA DE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE SUPOSTAMENTE NÃO APLICADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2017 A AGOSTO DE 2019 – AUSÊNCIA DE LASTRO – ASSEMBLEIA QUE NÃO VALIDA O ACORDO, PORQUANTO NÃO FORA DADA AO COOPERADO INFORMAÇÕES CORRETAS – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE AMPARE A COBRANÇA - TERMO DE CONFISSÃO ASSINADO APENAS PELA PRESIDENTE, DESRESPEITANDO O ESTATUTO DA COOPERATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.